Tribunal: TJPA
Processo: 0821720-61.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821720-61.2021.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO FERREIRA DE MORAES

APELADO: MIGUEL HIROAKI OMURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, na qual se julgou procedente o pedido inicial, decretando-se o despejo do imóvel, bem como condenando o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos (fevereiro e março de 2021), dos vincendos até a desocupação do imóvel, do IPTU dos anos de 2019 a 2021 e de multa contratual correspondente a um aluguel, acrescidos de correção monetária e juros legais. O Apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita, aponta excesso na cobrança dos encargos e sustenta que efetuou pagamentos que não teriam sido considerados, requerendo a anulação da sentença e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (ii) verificar se houve intempestividade na interposição do recurso de apelação; (iii) analisar a validade da sentença que decretou o despejo e condenou o Apelante ao pagamento de aluguéis, IPTU e multa, à luz das alegações de pagamento parcial e dos efeitos da pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que declara, sob as penas da lei, não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, sendo válida a presunção legal de veracidade, quando ausente prova em contrário.

4.

A contagem do prazo recursal observa a data da ciência eletrônica da sentença pelo advogado da parte, e o recurso interposto dentro do prazo legal é tempestivo.

5.

O inadimplemento contratual, mesmo que parcial ou seguido de pagamento extemporâneo, configura causa legítima para a rescisão do contrato de locação e o despejo, conforme dispõe a Lei nº 8.245/91.

6.

A ausência de comprovantes de pagamento nos autos impede o reconhecimento de quitação das obrigações locatícias, cabendo ao réu o ônus da prova quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II).

7.

A pandemia de COVID-19, por si só, não afasta a aplicação dos encargos contratuais legais (juros, multa e correção monetária), especialmente na ausência de demonstração de nexo de causalidade direto entre o evento e a inadimplência.

8.

A controvérsia quanto à data de desocupação do imóvel não interfere na validade da sentença, devendo ser tratada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença para fins de apuração dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 373, II e 487, I; Lei nº 8.245/91, arts. 9º e 62.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente mencionada no voto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por RODRIGO FERREIRA DE MORAIS contra a sentença proferida em 30 de abril de 2024, pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis movida por MIGUEL HIROAKI OMURA.

Após o processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial, decretando o despejo da parte ré do imóvel objeto da lide, bem como condeno o réu ao pagamento dos aluguéis do período de fevereiro/2021 e março/2021, incluídas as vincendas no decorrer da lide até a data a desocupação do imóvel, bem como o valor do IPTU dos anos de 2019, 2020 e 2021, e multa no valor de 01 aluguel, tudo corrigido pelo IGP-M desde a data de ingresso da demanda até a efetivação da desocupação do imóvel, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data da citação, devendo-se ser feitas as devidas compensações em caso de comprovação de eventual parcela já paga.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da condenação (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015)”.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação, onde pleiteia a concessão da justiça gratuita, alega que efetuou o pagamento de valores referentes a aluguéis e, ainda, que há excesso na cobrança de juros e multa, em razão da situação excepcional da pandemia de COVID-19. Requer a anulação da sentença e o conhecimento e provimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no Id. 20812362.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Da Gratuidade de Justiça

Requer o apelante a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Este Tribunal tem flexibilizado o entendimento em relação à comprovação da hipossuficiência econômica, especialmente quando a parte, pessoa física, declara sob as penas da lei não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Não havendo nos autos elementos robustos que desconstituam a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo Apelante, entendo que o benefício deve ser concedido. A finalidade da justiça gratuita é assegurar o acesso à justiça, garantindo que a impossibilidade de pagar as despesas processuais não seja um obstáculo ao exercício do direito de ação e de defesa.

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 98 e seguintes do CPC.

2. Da Preliminar de intempestividade

A parte apelada, em sede de contrarrazões, argui preliminar de intempestividade, na qual alega que o recurso de apelação foi protocolizado fora do prazo legal.

Contudo, razão não assiste ao recorrido.

Consoante se extrai da aba de expedientes do sistema PJe, o procurador do réu/apelante tomou ciência eletrônica da sentença no dia 10/05/2024. O prazo iniciou-se em 13/05/2024, e encerrou-se no dia 04/06/2024, data em que efetivamente foi interposto o recurso, conforme verifica-se nos autos. Logo, afasto a preliminar de intempestividade.

Dessa forma, DEFIRO O PEDIDO de justiça gratuita formulado pelo Apelante.

3. Juízo de Admissibilidade

Superadas as preliminares, o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

4. Do Mérito

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida ao exame deste órgão colegiado refere-se à legalidade da sentença que decretou o despejo do recorrente e o condenou ao pagamento de aluguéis vencidos e vincendos, IPTU de anos anteriores, bem como à multa contratual por inadimplemento, em razão da reiterada inadimplência contratual no curso da relação locatícia.

O próprio recorrente reconhece a existência de inadimplemento de aluguéis (inclusive referentes aos meses de fevereiro e março de 2021, os quais foram objeto da condenação), alegando, contudo, que efetuou depósito judicial posterior de quantias relativas a aluguéis subsequentes, bem como que a desocupação do imóvel teria ocorrido em novembro de 2024.

Tais alegações, contudo, não têm o condão de infirmar a correção da sentença.

O Apelante sustenta ter efetuado o pagamento de R$3.000,00 referente ao aluguel de fevereiro de 2021 e R$12.000,00, em juízo, referentes aos aluguéis de março, abril, maio e junho de 2021, alegando que os comprovantes estariam anexados à apelação. Contudo, a r. sentença de primeiro grau, ao analisar esta mesma alegação da parte ré, concluiu expressamente que "
não há recibo acerca dos referidos valores, tampouco depósito nos autos
". Além disso, a documentação apresentada para esta análise não contém os comprovantes de pagamento que o Apelante afirma ter anexado.

Nesse contexto, prevalece a conclusão do juízo de primeiro grau de que não houve comprovação dos pagamentos alegados. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

O Apelante argumenta, ainda,

que não deu causa à rescisão do contrato e que a cobrança de juros, correção monetária e multa contratual seria indevida, especialmente em virtude da situação excepcional da pandemia de COVID-19.

Conforme narrado nos autos e reconhecido pela sentença, a rescisão contratual e a ação de despejo decorrem de reiterada inadimplência do Apelante quanto aos aluguéis e encargos, incluindo o IPTU. A Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) é clara ao dispor que a falta de pagamento do aluguel e demais encargos constitui infração contratual apta a ensejar a rescisão da locação e o despejo.

O pagamento tardio, ainda que parcial, não tem o condão de elidir os efeitos da mora, especialmente em razão da ausência de acordo entre as partes para continuidade da locação e da existência de outras obrigações inadimplidas (como o IPTU de três exercícios).

Ademais, embora a pandemia de COVID-19 tenha gerado impactos econômicos significativos, a simples alegação de sua ocorrência não isenta o locatário de suas obrigações contratuais, especialmente quando não demonstrada qualquer tentativa efetiva de renegociação ou prova de que a inadimplência decorreu exclusivamente de eventos imprevisíveis diretamente relacionados à pandemia, o que não foi o caso. A inadimplência foi reiterada e ocorreu tanto antes quanto durante o período pandêmico.

Os juros de mora, a correção monetária e a multa contratual são encargos legítimos decorrentes do atraso no cumprimento das obrigações, previstos no contrato e em conformidade com a legislação civil. A sentença aplicou-os nos termos legais e contratuais, sem que o Apelante tenha apresentado fundamentos jurídicos robustos para afastá-los.

No que tange a desocupação do imóvel, o Apelante menciona que o imóvel "
já foi desocupado pelo réu em no mês de novembro do corrente ano
" (considerando a data do apelo, novembro de 2024). O Apelado, por sua vez, afirma que a desocupação ocorreu em novembro de 2021. A r. sentença condenou o Apelante ao pagamento dos aluguéis e encargos "até a data a desocupação do imóvel".

A data exata da desocupação é relevante para a liquidação do valor devido a título de aluguéis vincendos. Contudo, a informação prestada pelo Apelante no recurso não invalida a sentença em sua essência, que é o reconhecimento do direito do locador à rescisão contratual e ao recebimento dos valores devidos até a efetiva entrega do imóvel. Qualquer discussão sobre a data específica da desocupação e seu impacto no cálculo final deverá ser dirimida na fase de cumprimento de sentença.

Assim,

os argumentos apresentados pelo Apelante não são suficientes para reformar a sentença de primeiro grau. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a prova dos autos e a legislação aplicável, uma vez que a inadimplência do locatário foi devidamente demonstrada, ensejando a rescisão do contrato e a condenação ao pagamento dos débitos.

5. Dispositivo

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026